Tribunal: TJSP
Processo: 1027731-27.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL DIFUSO – UTILIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO DESTINADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual – Descabimento – Punição administrativa que não afasta a possibilidade de, em tese, caracterizar, também, a responsabilização de natureza civil por dano moral coletivo (artigo 1o da Lei

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL DIFUSO – UTILIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO DESTINADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual – Descabimento – Punição administrativa que não afasta a possibilidade de, em tese, caracterizar, também, a responsabilização de natureza civil por dano moral coletivo (artigo 1o da Lei no 7347/85) – Interesse do Ministério Público em pleitear o denominado dano moral coletivo – Extinção do feito afastada – Apreciação do mérito com base no art. 1013, § 3.o, inciso I, do CPC, por se tratar de causa madura – Conduta que, pela gravidade, não ultrapassa os limites da tolerabilidade – Não caracterização do dano indenizável – Precedentes deste E. Tribunal.
Apelo parcialmente provido.